Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727857-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO BOVE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação inibitória, acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravante para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 500.000,00, suspendendo a execução pelo prazo de seis meses, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer (demolição de obra irregular), sem fixar honorários sobre tal redução. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi obrigado da demolir, no prazo de 60 dias, uma obra de 6 andares edificada nos Lotes 5 e 6 do Condomínio Solar de Athenas; 2) a demolição demanda alto nível técnico e responsabilidade, razão pela qual não conseguiu levantar recursos financeiros para dar início às obras (cuja estimativa passava dos R$ 600.000,00), sendo-lhe aplicada multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000.000,00; 3) “com vistas em ter garantia do custo que teria com a demolição, comprou os dois lotes da Agravada em busca de garantir a propriedade do mesmo pelo valor unitário de R$ 221.840,75”; 4) “buscou inclusive a extinção da ação por perda superveniente do objeto da presente ação com vistas em evitar os altíssimos custos com a demolição, pois financeiramente seria mais viável os custos com a regularização do edifício perante as autoridades competentes”; 5) “também requereu perante a CAP – Central de Aprovação de Projetos do Distrito Federal a análise dos projetos e especificações da edificação sub judice, conforme fez prova a cópia do protocolo de ID de origem n.o: 125383372 , tudo com fim de evitar os gastos altíssimos com a demolição do edifício”; 6) iniciadas as medidas constritivas, se viu obrigado a pagar cerca de R$ 1,5 milhão de multa, além de custear a demolição da obra; 7) apresentou impugnação pleiteando a revogação da multa por falta de critério objetivo para sua fixação, a recontagem do valor para exclusão dos dias não úteis e, no mínimo, fixação de valor coerente ao valor dos imóveis; 8) o Juízo a quo não afastou a multa, mas a reduziu a R$ 500.000,00 e suspendeu as medidas constritivas contra o agravante, todavia, sem consignar parâmetros objetivos para justificar o valor fixado e sem fixar honorários de sucumbência. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja afastada a multa arbitrada ou fixada em percentual proporcional ao valor de cada lote (R$ 221.840,75), assim da condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da redução considerável do valor da multa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, embora tenha sido reduzida a multa, a recalcitrância do agravante foi devidamente destacada na decisão agravada, in verbis: “(...) Em que pese a nada elogiável conduta denotada pelo executado, que procurou protelar ao máximo o cumprimento de decisão judicial, é realmente factível considerar que, ainda que com certo atraso, ele deu início ao cumprimento da obrigação de fazer cominada no título sob execução, ou seja, bem ou mal, ainda que com certa resistência e nítida má vontade pelo executado, se pode antever a possibilidade de o objeto específico da obrigação vir a ser afinal concretizado. É de se ponderar também que, além da ausência de disposição para a cooperação pelo executado, a obrigação de fazer cominada exige a contratação de serviços especializados e engenharia, sendo razoável supor que demanda pesquisa e negociação um tanto trabalhosas, o que justifica apenas em parte um certo atraso. (...)” Além disso, na decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos à decisão agravada, foi devidamente esclarecida a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor do executado/agravante, in verbis: “(...) O valor das astreintes não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois não possuem natureza jurídica condenatória. As astreintes, utilizadas como um método indireto para garantir a execução de uma decisão judicial, não possuem natureza punitiva e não são definitivas. Por isso, elas não estão sujeitas ao princípio da causalidade e não resultam em condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...)” Quanto a esse ponto, acrescento que a multa não foi reduzida em definitivo, mas apenas pelo prazo de suspensão da execução, a fim de que o executado/agravante cumpra a sua obrigação de demolir a obra, “sob pena de reconsideração da redução das astreintes e prosseguimento da execução mediante a elevação da multa e autorização ao exequente para realizar o objeto da condenação, com o direito ao respectivo ressarcimento”. Também por esse motivo não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, uma vez que o cumprimento de sentença já se encontra suspenso pelo prazo de seis meses. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator